Tribunal: STF
Processo: ARE 1359155
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADES ASSISTENCIAIS (GEPSAS) E DE REGIME DE PLANTÃO (GERP) - PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS E OS RESPECTIVOS REFLEXOS NOS VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃOAO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS -REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS - IMPOSSIBILIDADE.



    1. A Gratificação Especial de Regime de Plantão (GERP) é concedida, apenas e tão somente, ao servidor público do Quadro dos Profissionais da Saúde, que exerce as funções sob o Regime de Plantão, nas unidades municipais de saúde.



    2. A Gratificação Especial pela Prestação de Serviços Assistenciais à Saúde (GEPSAS) é devida ao servidor público com posto de trabalho na Secretaria Municipal da Saúde.



    3. Extensão do referido benefício, em favor de outras categorias de servidores públicos, nos termos da Lei Municipal nº 13.652/03, não contemplando a hipótese concreta.



    4. Inteligência dos artigos 1º e 6º da Lei Municipal nº 11.716/95.



    5. Servidor público municipal, com posto de trabalho na Divisão Técnica Unidade de Conservação e Proteção da Biodiversidade e Herbário Depave-8, vinculada à Secretaria do Verde e Meio Ambiente, não submetido ao Regime de Plantão. 



    6. Impossibilidade de concessão das referidas gratificações, reconhecida.



    7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.



    8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição.



    9. Sentença recorrida, reformada.



    10. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência.



    11. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.



    12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 7º, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o seguinte: a) concessão das Gratificações Especiais pela Prestação de Serviços Assistenciais à Saúde e de Regime de Plantão; b) incidência dos reflexos sobre os demais vencimentos e verbas funcionais (13º Mês e Terço Constitucional); c) recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias.



    Os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. Isso porque, não está vinculada à Secretaria Municipal de Saúde e submetida, inclusive, ao Regime de Plantão.



    Pois bem. A Gratificação Especial de Regime de Plantão (GERP) é concedida, apenas e tão somente, ao servidor público do Quadro dos Profissionais da Saúde, que exerce as funções sob o Regime de Plantão, nos termos do artigo 1º da Lei Municipal nº 11.716/95, cuja redação é a seguinte:



    (....)



    De outra parte, a Gratificação Especial pela Prestação de Serviços Assistenciais à Saúde (GEPSAS) é devida ao servidor público com posto de trabalho na Secretaria Municipal da Saúde, ante o disposto no artigo 6º da Lei Municipal nº 11.716/95



    É certo que sobreveio a extensão do benefício, em favor de outras categorias de servidores públicos, consoante o disposto nos respectivos artigos 119 e 120 da Lei Municipal nº 13.652/03. Confira-se:



    Art. 119 - As disposições constantes deste Capítulo aplicam-se, no que couber, aos servidores municipais lotados nas unidades de saúde municipalizadas, aos servidores municipais afastados para as Autarquias Hospitalares Municipais Regionais vinculadas  à Secretaria Municipal da Saúde, inclusive para o Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM, para o Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar, da Divisão Técnica de Fiscalização, Comunicação e Informação da Central de Comunicação - CECOM/SMS, aos servidores lotados na Secretaria Municipal da Saúde que sejam transferidos para as Coordenadorias de Saúde das Subprefeituras e aos novos servidores que venham a ser lotados nessas Coordenadorias de Saúde. (Redação dada pela Lei nº 13768/2004)



    Art. 120 - As disposições constantes deste Capítulo aplicam-se, no que couber, aos servidores municipais lotados no Departamento de Inspeção Municipal de Alimentos - DIMA, da Secretaria Municipal de Abastecimento, e no Departamento de Saúde do Trabalhador Municipal - DESAT, da Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos servidores do Quadro dos Profissionais da Saúde - QPS lotados no Departamento de Alimentação e Suprimentos - DAS, da Secretaria Municipal de Abastecimento, na Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre, do Departamento de Parques e Áreas Verdes, da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, e na Divisão Técnica de Saúde, da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, bem como aos ocupantes de cargos ou funções de Atendente de Enfermagem e de Auxiliar de Enfermagem lotados nos Centros de Educação Infantil, da Secretaria Municipal de Educação.



    Porém, a realidade dos autos indica que a parte autora exerce as respectivas funções, repita-se, perante a Divisão Técnica Unidade de Conservação e Proteção da Biodiversidade e Herbário Depave-8, vinculada à Secretaria do Vede e Meio Ambiente, razão pela qual não faz jus ao referido benefício.



    Daí porque, é mesmo indevida a concessão das gratificações ora questionadas (GEPSAS; GERP) e, por via de consequência, a incidência dos respectivos reflexos nos demais vencimentos.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente